Tribunal: STF
Processo: RMS 26235
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
   ANULAÇÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS COM BASE NA 
   LEI 8.878/94. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 372/2002. NÃO 
   CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. LEGALIDADE DO 
   DECRETO N. 3.363/2000. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS NÃO 
   ALCANÇADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO 
   PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
   SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.